Tribunal: TJMT
Processo: 1025112-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025112-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (AGRAVADO), ZENIR MINOSSO - CPF: 021.902.731-53 (AGRAVADO), MAIRA FERNANDA MINOSSO - CPF: 873.832.251-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO (AGRAVADO), ZENIR MINOSSO - CPF: 021.902.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 630.237.841-91 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MAIRA FERNANDA MINOSSO - CPF: 873.832.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DESPEJO –

OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA A VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DO

PEDIDO DE IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL

– ALEGAÇÃO DE QUE O ATO DE IMISSÃO SERIA UM DESDOBRAMENTO E CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE (ART.1.228 DO CC/2002) – DESACOLHIMENTO – IMISSÃO DE POSSE QUE NÃO INTEGRA A SENTENÇA JUDICIAL EXEQUENDA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que, nos termos do
1.228 do CC/2002, o exercício da posse seja um desdobramento do direito de propriedade, se a sentença sob cumprimento se limitou a homologar acordo em que uma das agravadas se comprometeu a outorgar ao agravante (exequente) a escritura de compra e venda de um imóvel específico,
não há como admitir que

o exequente (beneficiário da outorga da aludida escritura) postule, nos próprios autos do procedimento de cumprimento, a imissão na posse do citado imóvel, devendo, para tanto, lançar mão de ação específica para a realização desse possível direito, sob pena de extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, mormente se já passados mais de 10 anos da homologação do acordo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FELIX UMBERTO SIMONETI

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO

AGRAVADO(S):

MAIRA FERNANDA MINOSSO

AGRAVADO(S):

FERNANDO MARCOS MINOSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ZENIR MINOSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FELIX UMBERTO SIMONETI,
contra a decisão
indeferiu o pedido de imissão do
exequente
agravante na posse do referido imóvel
proferida no cumprimento da sentença homologatória de acordo firmado com
ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO
,

FERNANDO MARCOS MINOSSO
e
MAÍRA FERNANDA MINOSSO
nos autos da
Ação de Despejo
n. 0000400-16.2008.8.11.0078, com a finalidade de compelir os agravados ao cumprimento da obrigação de outorga da escritura pública definitiva de compra e venda sobre o bem imóvel matricula n. 438 do CRI de Sapezal – MT.

Narra o recorrente que em 06/06/2008, os agravados
ZENIR MINOSSO
e
FERNANDO MARCOS MINOSSO
ajuizaram
Ação de Despejo por Infração Contratual
em face do agravante que, citado, apresentou contestação em 31/07/2009, sendo que

em 03/12/2009, as partes realizaram transação extrajudicial para compor amigavelmente o objeto da presente lide, oportunidade em que os agravados
ZENIR
e
FERNANDO
se comprometeram a lhe outorgar a escritura do imóvel matriculado do CRI de Sapezal-MT sob o n. 438, no prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da homologação do acordo.

Relata que firmou também acordo com a titular do mencionado imóvel, a agravada
MAÍRA FERNANDA MINOSSO
, na qualidade de interveniente anuente, ocasião em que esta deu quitação integral ao negócio havido entre as partes, obrigando-se à outorga da escritura de compra e venda.

Registra que em 30/08/2011 o referido acordo foi homologado por sentença, cujo trânsito em julgado foi certificado em 17/09/2011, sendo que 13/05/2013 o agravante peticionou nos autos requerendo desarquivamento, dando, pois, início à fase de cumprimento de sentença face o descumprimento da obrigação de fazer (outorgar da escritura pública definitiva), pelo que o juízo singular determinou a intimação dos agravados para cumprir a obrigação de fazer sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$60.000,00, além das perdas e danos.

Anota que no dia 08/10/2013, o agravante requereu a expedição de alvará judicial para que fosse efetuada a transferência do mencionado bem imóvel em seu favor diante a inércia da agravada
MAÍRA
em cumprir tal obrigação, o que foi deferido pelo juízo em 22/10/2013, de modo a suprir omissão da recorrida.

Esclarece que de posse do aludido alvará, o agravante tentou promover a transferência do imóvel. Contudo, o respectivo Cartório de Registro de Imóveis criou óbice a tal registro, exigindo regularização do CCRI e do ITR para cumprir a determinação judicial contida no alvará.

Explica que, no entanto, em razão do grande decurso de tempo para regularização do bem imóvel, o alvará extraviou, razão pela qual, em 22/02/2022, o agravante aviou novo pedido nos autos, a fim de que o feito fosse chamado à ordem requerendo a

expedição (i) da 2ª via do alvará para a transferência do imóvel de modo a suprir a outorga da agravada
MAÍRA
, bem como (ii) de um mandado de imissão na posse em seu favor.

Aponta que, entretanto, apesar de determinar a citação da agravada
MAÍRA
para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a outorga de escritura definitiva de compra e venda do imóvel, sob pena de multa diária de R$1.000,00, indeferiu o pedido de imissão na posse por compreender que o procedimento originário em curso seria via inadequada ao pedido, bem como porque, no entender do juízo, não demonstrado o perigo da demora.

Inconformado, sustenta o recorrente que apesar de entender que a imissão na posse deve ser buscada através da via judicial própria, com o ingresso de nova ação de conhecimento, a decisão reconheceu que o agravante é o proprietário do imóvel cuja posse se postula.

Alega, nesse viés, que conforme dispõe o art.1.228 do CC/2002, a propriedade submete a coisa ao poder de seu titular, conferindo-lhe o exercício das faculdades de uso, gozo e disposição, de modo que pela sistemática do art.538 do CPC/15 CPC, estaria plenamente autorizada a expedição de mandado de imissão na posse desse imóvel em razão do não cumprimento voluntário da obrigação por aquela que a assumiu em juízo.

Aduz que, nesse sentido, seria é perfeitamente possível, em uma demanda que busca a consolidação da propriedade de um imóvel, perquirir-se, como medida satisfativa e sequencial, a imissão na posse, já que se tratam de tutelas não apenas conciliáveis, mas até mesmo complementares, sendo compreensível que o novo proprietário de um bem pretenda exercer seu
jus possidendi
, não sendo o “perigo da demora” e/ou
o “estado de urgência”
requisito positivado como condição à obtenção da tutela possessória.

Alega que a despeito de o perigo da demora não ser um requisito para o deferimento da imissão na posse, no caso dos autos esse risco decorreria do fato de o agravante estar sendo impedido de receber valores, a título de arrendamento da área adquirida, amargando prejuízos financeiros e econômicos.

Argumenta que, uma vez imitido na posse, o agravante respeitará o contrato de arrendamento firmado pelos agravados com terceiros arrendatários, mantendo a posse indireta até a ultimação do prazo de arrendamento.

Defende que escapa à razoabilidade exigir do agravante o ajuizamento de uma nova ação (de conhecimento) para a obtenção da imissão na posse quando este é um desdobramento lógico dos poderes inerentes à propriedade submetendo-o a trilhar nova, porém desnecessária,
via crucis
judicial para ver resguardado o seu direito, abarrotando ainda mais o já saturado Poder judiciário com mais um processo.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de ver determinada a expedição de mandado para a sua imissão na posse do imóvel matriculado sob o n. 438 do CRI de Sapezal – MT, uma vez que a agravada
MAÍRA FERNANDA MINOSSO
deu quitação integral da relação negocial firmada entre as partes, fazendo valer o ato jurídico perfeito (acordo), devidamente homologado, sendo o procedimento de cumprimento de sentença a via adequada e legítima para esse fim.

Contrarrazões do agravado
FERNANDO MARCOS MINOSSO
no ID. n.
192247198 e da recorrida
MAÍRA FERNANDA MINOSSO
n. 201441160, ambos pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de parte do espólio correcorrido, visto que a missiva intimatória foi devolvida sob a justificativa de destinatário “falecido”, conforme Aviso de Recebimento de ID. n. 196723159.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, transcrevo parte da decisão recorrida:

“[...]

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifico que se trata de cumprimento de sentença oriundo de homologação de acordo (sentença – fl. 01 – id 50942486), na qual a Sra. Maíra Fernanda Minosso, até então na qualidade de terceira, esteve presente na autocomposição e se obrigou em outorgar escritura de compra e venda sobre o imóvel de matrícula nº 438 do CRI de Sapezal/MT no prazo de 90 (noventa) dias após a respectiva homologação (acordo – fl. 38/40 – id 50942483).

Na peça referente à execução de sentença, observo que houve o pedido para
‘
CITAÇÃO
da Executada
MAÍRA FERNANDA MINOSSO
’
(fl. 16 – id 50942486), contudo, a decisão que recebeu o pleito determinou a intimação do ‘devedor, na pessoa de seu Advogado’ (fl. 48).

Em que pese tenha sido aplicada multa diária, bem como expedido alvará autorizando a transferência (fl. 14 – id 50942490), verifico que a Sra. Maíra Fernanda Minosso, ora Executada,
sequer teve ciência do presente de cumprimento de sentença
, o que torna sem efeito a astreinte aplicada por este Juízo, bem como do alvará anexado na fl. 14.

Logo, visando sanar e evitar qualquer alegação de nulidade pela Executada Sra. Maíra Fernanda Minosso,
determino
sua citação e intimação por meio de mandado/carta precatória para, em 30 (trinta) dias, promover a outorga de escritura definitiva de compra e venda do imóvel matriculado sob o nº 438 do CRI de Sapezal/MT à pessoa indicada pelo Exequente na fl. 16 – id 50942486, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, esta que será contada a partir do trigésimo primeiro dia após a efetiva intimação.

Quanto ao débito oriundo do feito nº 18539-11.2012.8.11.0002, não vislumbro qualquer óbice para a transferência de titularidade do bem, isso porque a existência da respectiva execução já está devidamente averbada na matrícula do imóvel (AV-02/438) (id 82049293), resguardando, assim, o direito do credor em relação a terceiros.

Em relação às parcelas decorrentes do contrato de arrendamento sobre imóvel, entendo que tanto as eventuais prestações vencidas como vincendas devem ser objeto de ação autônoma, uma vez que não constaram no acordo entabulado entre as partes. Logo, a expedição de ofício aos arrendatários indicados no id 75925096 merece parcial acolhimento, no sentido de que sejam oficiados apenas para ciência do objeto desta execução.

No mesmo sentido, ressalto que a imissão na posse, além de não ser cabível por esta via, certamente exige a demonstração do perigo da demora, o que não foi evidenciado nos autos, razão pela qual, indefiro o pedido.
” (ID. n. 187083194)

Pois bem.

Com efeito, conforme se pode depreender do acordo de ID. n. 77325298 dos autos de origem, objeto da sentença homologatória exequenda,

a agravada
MAÍRA FERNANDA MINOSSO
, a qual jamais foi parte da ação,
se comprometeu, na condição de interveniente anuente, a providenciar, no prazo de 90 (noventa) dias, a escritura definitiva de compra a venda do imóvel matriculado no CRI de Sapezal sob o n. 438, de sua propriedade, ao ora agravante. Senão vejamos:

Note-se que na composição homologada, não há a previsão de assunção, pela mencionada interveniente, de qualquer outra obrigação de fazer para além da outorga da escritura pública de compra e venda.

Desta maneira, a admitir-se que o agravante – em favor de quem a escritura deveria ser outorgada – obtenha um suposto direito de imitir-se na posse do respectivo bem imóvel, nos próprios autos de origem, haveria uma clara e evidente extrapolação das lindes objetivas da coisa julgada material, em flagrante afronta ao
caput
do art.503 do CPC/15.

Sobretudo quando já ultrapassados mais de 14 (quatorze) anos da assinatura da mencionada composição amigável, tempo suficiente, por exemplo, para que terceira pessoa possa reclamar eventual prescrição aquisitiva do imóvel (usucapião).

Com isso, o alegado direito do exequente agravante à imitir-se na posse do imóvel cuja escritura de compra em venda prometida no acordo homologado pela sentença sob cumprimento na origem, deve ser perseguido em ação própria.

Até porque, ainda que o
caput
do art. 1.228 do CC/2002 preceitue que
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
, formalmente o agravante ainda não pode ser considerado proprietário do matriculado no CRI de Sapezal sob o n. 438, posto que à luz do art.1.245 do citado Código, a titularidade do domínio de bem imóvel somente se adquire pelo registro do título translativo no respectivo Registro de Imóveis

Dessa maneira, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, entendo pela sua integral ratificação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024